Tribunal: STF
Processo: HC 62888
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. PACIENTE CONDENADA PELO JÚRI, MANTIDA A DECISÃO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI, PORQUE O
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO FOI ADMITIDO, SEM PROVA DO PARENTESCO COM
A VÍTIMA. A FALTA DE LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE NÃO SE ARGUIU NEM
NO PLENÁRIO DO JÚRI, NEM AO ENSEJO DA APELAÇÃO. INCIDE, NA ESPÉCIE,
O ART-571, V, DO CPP, POR TRATAR-SE DE HIPÓTESE ENQUADRAVEL NO
ART-564, II, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL PENAL. CUIDA-SE, NO CASO,
DE MERA IRREGULARIDADE NA ADMISSAO DO ASSISTENTE, TANTO QUE NÃO SE
ALEGA A INEXISTÊNCIA DO PARENTESCO, MAS, APENAS, A FALTA DE PROVA
DO FATO. PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE NÃO ANULAR A AÇÃO PENAL
SIMPLES IRREGULARIDADE NA ADMISSAO DE ASSISTENTE. PEDIDO DENEGADO.